Tribunal: TJBA
Processo: 8011979-70.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011979-70.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SAO DESIDERIO COMBUSTIVEIS LTDA - ME Advogado(s): ANDERSON PODEROSO BANTIM, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DO COFINS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido da legitimidade do cômputo do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 2. Mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes desta Corte e do C. STJ. 3. Inviabilidade de aplicação do quanto decidido pelo C. STF no RE n.º 574.706 porque trata de hipótese inversa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011979-70.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante SAO DESIDERIO COMBUSTIVEIS LTDA - ME e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .